Tribunal: TJDFT
Processo: 0737276-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737276-18.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRO OESTE ASFALTOS S/A RECORRIDO: LUIZ SÉRGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 70751102, admitiu o recurso extraordinário interposto por CENTRO OESTE ASFALTOS S/A. O Supremo Tribunal Federal devolveu os autos à origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.402, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no ARE 1503603 (ID 77031302). Não obstante, no julgamento do referido paradigma, o STF reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Assim, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo diante da ausência de repercussão geral, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010